Tribunal: TJMT
Processo: 1057643-89.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057643-89.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), CUIABA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.871.602/0001-33 (APELANTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (APELANTE), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CUIABA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.871.602/0001-33 (APELADO), DIVAL PINTO MARTINS CORREA - CPF: 185.610.987-91 (APELADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (APELANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)1057643-89.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: DIVAL PINTO MARTINS CORREA

AGRAVADO: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO., CUIABA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
DIVAL PINTO MARTINS CORREA
face à decisão proferida por esta magistrada que deu negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO., CUIABA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.,
mantendo, por consequência, a
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer com danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABSM/MT
para ratificar

a decisão liminar e determinar a apresentação

dos livros auxiliares (Livro Razão, Livro Diário e Balancete do referido período) e condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença. Condenou, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença e ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“consta nos autos PROTOCOLO DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS A ASSOCIAÇÃO CONFORME ANEXO. Vossa Excelência fundamentou: “a responsabilidade é solidária”, portanto as ações e obrigações de mesmo modo, nesse diapasão, como a Cuiabá Soluções juntou aos autos o protocolo de entrega de documentos contábeis, não há que se falar em má-fé do ora agravante. Até porque o agravante não tem capacidade técnica contábil, tanto que a empresa Cuiabá Soluções foi contratada justamente para o acompanhamento e controle técnico contábil das contas da Associação”,
razão pela qual requer a reforma da decisão.

Devidamente intimados, os agravados não ofereceram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVAL PINTO MARTINS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na ação de obrigação de fazer com danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABSM/MT
para ratificar

a decisão liminar e determinar a apresentação

dos livros auxiliares (Livro Razão, Livro Diário e Balancete do referido período) e condenar a ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (publicação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da publicação da sentença. Condenou, ainda, ao pagamento de multa por descumprimento de determinação judicial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação da sentença e ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Requer o apelante, em síntese, que se trata de
“ação com requerimento de Tutela Cautelar em Caráter antecedente ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE SAÚDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – ABSM/MT em desfavor da empresa CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e DIVAL PINTO MARTINS, alegando que a primeira requerida fora contratada na gestão transitória do segundo requerido, para administrar temporariamente a Requerente (ABSM/MT), até a assunção do Presidente da Associação eleito pelos seus associados. Durante o período em que fora discutida judicialmente a validade ou não da eleição realizada, designou-se um Oficial da Polícia Militar – no caso em apreço o segundo Requerido Sr. Dival Pinto Martins, por sua idoneidade e serviços prestado a sociedade – para assumir transitoriamente a presidência da ABSM/MT, o qual permaneceu durante nove meses, período que durou a transição. Após a confirmação da legalidade da eleição, o Presidente eleito assumiu suas funções e requereu as documentações contábeis do período de janeiro a agosto de 2020, que estão em poder dos Requeridos. Após ser notificados extrajudicialmente, o segundo Requerido informou a primeira Requerida Cuiabá Soluções, quanto a preparação e entrega de tais documentos, pois era a empresa primeira Requerida a responsável pelo controle e guarda de tais documentos. Em que pese a alegação da Requerente que houve negativa de entrega, isto não condiz com a verdade, pois o Sr. Dival NUCA SE NEGOU A ISTO. A Requerente pediu liminar de urgência ao juízo, deferimento do pedido de urgência consta do id. 46977159. Após citado, o ora Apelante deu cumprimento ao determinado plo juízo e apresentou os documentos que estavam sob sua tutela, conforme ID: 47809887, protocolo ID: 47646631. Além disso, em nova manifestação informou que os documentos contábeis relacionados aos meses 01/2020 a 08/2020, já foram entregues pela Empresa Cuiabá Soluções Empresarias LTDA que é quem fazia a salvaguarda destes documentos ao requerente, sendo que não arquivou e guardou outros documentos (id. 50383013). A requerida Cuiabá Soluções Empresariais Ltda., devidamente intimada, deixou de contestar a ação (id. 112490166).”

Afirma que
“nunca se negou a entregar tais documentos, entretanto, a responsabilidade de guarda de tais documentos contábeis era da empresa Cuiabá Soluções Empresariais LTDA, o Sr. Dival, ora Apelante, apenas figurou como Administrativo da Associação em período transitório, injusto, pois a Sentença do nobre Magistrado, mesmo após peticionamento de Embargos Declatórios – quanto a obscuridade quanto a INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, o nobre magistrado entendeu como pedido de reforma da sentença, o que este humilde causídico descorda.”

Requer, ao final,
“que seja a reformada a Sentença ora combatida para declarar a boa fé do ora Apelante para considerar o mesmo sem responsabilidade, pois, quando citado apresentou os documentos sobre sua responsabilidade; c) caso Vossas Excelência assim não entendam, de pronto o Apelante requer a individualização da pena, com análise na conduta de cada Requerido
.”

Em contrarrazões a apelada requereu o desprovimento do recurso.

CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. apelou da sentença, todavia não teve seu recurso conhecido por este Sodalício diante do não pagamento do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita. Decisão esta, inclusive, que transitou em julgado, conforme id. 181114671.

CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. apresentou contrarrazões requerendo, “
a reformada a r. sentença de mérito ora combatida, declarando a NULIDADE DE SENTENÇA por não preservação ao Juiz Natural do processo, qual seja a da 10 Vara Cível de Cuiabá; ou b) para que seja reformada a R. Sentença mérito ora combatida, declarando a NULIDADE DE SENTENÇA por Afronta ao Contraditório e Ampla das partes, em decorrencia pela não individualização das penalidades impostas; ou c) para que seja reformada a r. sentença de mérito, declarando e reconhecendo que não houve comprovação de Danos matérias e portanto, inconciliável os Danos Morais ou descumprimento de ordem judicial, ou se for o caso diminuindo o valor da condenação desses aos Recorrentes.”

É o relatório.

DECIDO.

De início, é de se ressaltar que as teses apresentadas CUIABÁ SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. em contrarrazões não devem ser sequer analisadas, posto que se trata das matérias arguidas na apelação que não foi conhecida, sendo aquele recurso o meio próprio para a discussão de tais teses.

Quanto ao mérito do presente recurso interposto por
DIVAL PINTO MARTINS,
tem-se que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, malgrado o apelante afirme que
“nunca se negou a entregar tais documentos, entretanto, a responsabilidade de guarda de tais documentos contábeis era da empresa Cuiabá Soluções Empresariais LTDA, o Sr. Dival, ora Apelante, apenas figurou como Administrativo da Associação em período transitório, injusto, pois a Sentença do nobre Magistrado, mesmo após peticionamento de Embargos Declatórios – quanto a obscuridade quanto a INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, o nobre magistrado entendeu como pedido de reforma da sentença, o que este humilde causídico descorda.”,
o mesmo afirma na inicial que:

“O Presidente eleito assumiu suas funções e requereu as documentações contábeis do período de janeiro a agosto de 2020, que estão em poder dos Requeridos.

Após ser notificados extrajudicialmente, o segundo Requerido informou a primeira Requerida Cuiabá Soluções, quanto a preparação e entrega de tais documentos, pois era a empresa primeira Requerida a responsável pelo controle e guarda de tais documentos.”

Assim, cabia ao apelante comprovar que efetuou a devolução dos livros que estava em seu poder pelo período que representou a apelada, o que não ocorreu.

A teor do artigo 373, I, do CPC, é da parte ré o ônus de provar a existência de fato constitutivo impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, carreando elementos convincentes sobre suas alegações:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.”
(Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

Poderia ter o apelante carreado aos autos um mero recibo de que entregou a documentação no fim do período que ficou responsável, o que não ocorreu.

Da mesma forma, não há o que se falar em individualização da pena, vez que se trata de responsabilidade solidária, ficando ambos responsáveis pelo seu cumprimento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% da condenação.

Intime-se.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024